Tribunal: TJES
Processo: 0011521-70.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011521-70.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEZYEL FRAGA DO NASCIMENTO

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TARIFAS BANCÁRIAS. REGISTRO DE CONTRATO. ABUSIVIDADE PARCIAL RECONHECIDA. JUROS E IOF. LEGALIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, envolvendo a cobrança de tarifas, juros e IOF, com condenação em custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legalidade das tarifas de avaliação de bem, cadastro e registro de contrato; (ii) analisar eventual abusividade da taxa de juros aplicada; (iii) examinar a legalidade da cobrança do IOF; (iv) apreciar o pedido de repetição em dobro dos valores cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecida a validade da tarifa de avaliação de bem e da tarifa de cadastro, diante da efetiva prestação dos serviços e ausência de onerosidade excessiva.

4. Configurada a abusividade na cobrança da tarifa de registro de contrato, por ausência de comprovação da prestação do serviço.
5. Taxa de juros pactuada inferior à média de mercado à época da contratação, afastando alegação de abusividade.

6. Legalidade da cobrança do IOF, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7. Inviável a repetição em dobro, por ausência de má-fé da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, apenas para declarar a abusividade da cobrança da tarifa de registro de contrato.

Tese de julgamento:

"É abusiva a cobrança da tarifa de registro de contrato quando não comprovada a efetiva prestação do serviço."

“
São válidas as tarifas de avaliação de bem e de cadastro, desde que haja comprovação do serviço e inexistência de onerosidade excessiva.”

“
A taxa de juros pactuada inferior ou compatível com a média de mercado não configura abusividade.”

"É lícita a pactuação de cobrança do IOF financiado."

“
A repetição em dobro exige a demonstração de má-fé do fornecedor.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, IV e 42, parágrafo único; REsp n. 1.255.573/RS; Temas 618, 619, 620 e 621/STJ.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Cível n. 0028510-55.2019.8.08.0035, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 20.03.2025;

STJ, AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.11.2023;

TJES, Edcl na Ap. Cív. n. 0016739-26.2017.8.08.0011, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 27.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0011521-70.2020.8.08.0024.

APELANTE: JEZYZEL FRAGA DO NASCIMENTO.

APELADA: BV FINANCEIRA S. A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Jezyzel Fraga
d
o Nascimento interpôs apelação em face da respeitável sentença proferida pela ilustre Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital – nos autos da “ação revisional de contrato” proposta
por ele contra
BV Financeira S. A. – Crédito, Financiamento
e
Investimento, que julgou improcedente
s
os pedidos descritos na petição inicial e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões do recurso, o apelante alegou, em síntese, que: 1) “não se manifestou quanto aos requerimento autorais. A r. sentença se manifestou sobre Capitalização De Juros. Tabela Price, Abusividade da Taxa de lutos e Repetição em Dobro”; 2) “A tarifa de Registro de Contrato se trata de valores inerentes a própria atividade financeira da Apelada e não pode ser repassada ao consumidor sua cobrança. Outrossim, não há comprovarão da efetiva prestação do serviço” ; 3) “a tarifa de Avaliação de Bem se mostra ilegal ao passo que a parte Apelada não comprova que o serviço foi efetivamente prestado”; 4) “a tarifa Cadastro, a exordial é clara quando requer que seja declarada a abusividade do valor cobrado e não sua cobrança em si... , devendo tal tarifa ser arbitrada no valor de R$100,00 (cem reais)”; 5) “Os valores cobrados irregularmente da parte Apelante devem ser restituídos em dobro”; 6) “o IOF deve incidir apenas sobre o valor do veículo financiado”; 7) “não deve ser determinada a restituição das tarifas nominais apenas, mas sim o valor total efetivamente pago de forma ilegal”.

Requereu o provimento do recurso “a fim de reconhecer a necessidade de reforma da sentença, com o fito de julgar abusiva as tarifas administrativas cobradas no contrato e, ainda, determinar a restituição a parte Apelante”.

O
recurso deve ser parcialmente provido.

Tendo em vista que o ilustre Juiz de primeiro grau deixou de apreciar determinadas pretensões formuladas pelo autor, e constatando que a demanda se apresenta em condições de imediato julgamento, passo à análise das referidas questões.

O colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 958 firmou tese vinculante no sentido de atestar a “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. Abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”.

No caso,
não há
abusividade
nem
onerosidade excessiva
n
a
cobrança da

tarifa de avaliação do bem
prevista no instrumento contratual de
fl. 115 – D2,
isso porque
constata-se que o mencionado serviço foi devidamente prestado
, conforme
evidenciado pelo
“Termo de Avaliação de Veículo”
(
fl
s
.
118
vº
-20
) e equivalia
1,19
% (
um vírgula deze
nove
por cento
)
do valor total do contrato
.

Embora haja previsão contratual para a cobrança relativa ao registro de contrato, conforme disposto no item B.9, correspondente a 1,03% (um vírgula zero três por cento) do valor contratado, não restou demonstrado que a instituição financeira tenha efetivamente prestado o serviço de registro do gravame do veículo financiado, motivo pelo qual tal cobrança revela-se abusiva.

A propósito, este colendo Tribunal de Justiça já assentou que “A tarifa de cadastro é legítima, desde que prevista em normativos oficiais e sem abusividade no quantum.
6. A tarifa de registro de contrato é ilegal se não comprovada a efetiva prestação do serviço.
7. A tarifa de avaliação de bem é válida, desde que o serviço tenha sido efetivamente realizado e o valor cobrado não configure onerosidade excessiva” (Apelação cível n. 0028510-55.2019.8.08.0035, Segunda Câmara Cível, Desembargador Relator Fábio Brasil Nery, data: 20/03/2025). O destaque em negrito é de minha autoria.

Dando continuidade
,
é “[...] legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de ‘realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente’”(REsp n. 1.255.573/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28-08-2013, DJe de 24-10-2013
)
.

Assim sendo, não assiste razão ao apelante também quanto a este questionamento, visto que constam nos autos documento denominado de “Ficha de Cadastro” (fls. 116-vº) bem como dados da consulta e de verificação dos dados pessoais do contratante, ora apelante, em fls. 117vº-8, comprovando que a instituição prestou tal serviço, afastando assim abusividade em sua cobrança.

Não a
ssiste razão ao apelante
em relação à
existência de abusividade na taxa de juros aplicada ao caso.
De acordo com precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça “
a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos” (AgInt no AREsp n. 2.444.468/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
data do julgamento:
4-3-2024,
data da publicação/f
o
nte:
DJe de 8-3-2024).

A jurisprudência tem reconhecido a abusividade da taxa de juros quando é superior a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise. 2. Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, não foi necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado, não havendo incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada. 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 20-11-2023, data da publicação/fonte: DJe de 22-11-2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PESSOAL -
PACTA SUNT SERVANDA
- RELATIVIDADE - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - ADEQUAÇÃO DO CONTRATO - FUNÇÃO SOCIAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE CONSTATADA - COBRANÇA SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO - LIMITAÇÃO NECESSÁRIA - SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA - VENDA CASADA - OCORRÊNCIA. - No âmbito de abrangência e da solidariedade serão alcançadas tanto a boa-fé objetiva, quanto a função social do contrato e, somente quando houver prática de atos sem estes imperativos, é que deve ser considerado o abuso de direito. Assim, evidenciada a violação do princípio da solidariedade, exige-se uma adequação das cláusulas contratuais, observando assim o substrato intrínseco da função social do contrato. - É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios quando delineada a abusividade desse encargo, assim considerada como aquela que ultrapassa uma vez e meia a taxa média de mercado para operações equivalentes na época que foi celebrado o pacto, conforme tabela disponibilizada pelo BACEN, sendo inaplicável o limite de 12% ao ano fundado no Decreto-lei n 22.626 de 1933, a teor do que dispõe o Enunciado nº 596 da Súmula do STF. - Evidenciado nos autos a ocorrência de venda casada do seguro proteção financeira, mediante aparente demonstração de que o consumidor contratou seguro com a própria instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, impõe-se reconhecer a abusividade na cobrança. (TJMG, Apelação cível n. 1.0000.24.163864-2/001, Rel. Des. Baeta Neves, 17ª Câmara Cível, data do julgamento: 10-04-2024, data da publicação: 10-04-2024).

REEXAME DE APELAÇÃO CÍVEL. INCISO II DO ART. 1.030 DO CPC. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CORRESPONDENTES AO TRIPLO DA PRATICADA NO MERCADO. ABUSIVIDADE MANIFESTA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. TEMA REPETITIVO Nº 28 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A mera cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado é insuficiente para o reconhecimento de abusividade, sendo imprescindível, para esse fim, que haja significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa praticada em operações da mesma espécie. Precedentes STJ. 2) São consideradas abusivas as taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média praticada em operações da mesma espécie. 3) Restando comprovada a manifesta discrepância entre as taxas anuais previstas nos contratos bancárias e as respectivas médias de mercado, chegando ao triplo das taxas praticadas, deve ser reconhecida, a um só tempo, a abusividade da cobrança e a descaracterização da mora, nos termos do Tema Repetitivo nº 28 do Tribunal da Cidadania (o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora). 4) Recurso provido. (TJES; Edcl na Ap. cív. n. 0016739-26.2017.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; data do julgamento: 27-06-2023; data da publicação/fonte: DJES de 14-03-2024).

N
a hipótese em exame,
a taxa de juros

pactuada é de
1
,
1
9
% (
um
vírgula
dezenove
por cento
) ao
mês

e
15,26
% (
quinze
vírgula
vinte e seis

por cento
) ao ano
(fl. 32 - cláusula 5)
,
enquanto que ao tempo da contratação (
26
-
01
-20
20
) a taxa média de juros em operações para concessão de crédito pessoal para pessoa física era de
1,54% (um vírgula cinquenta e quatro por cento) ao mês e
2
0
,
19
%
(
vinte vírgula
dezenove
por cento
)
ao
ano, ou seja,
aproximadamente o dobro
da média
.
Assim, a taxa de juros pactuada não excede ao dobro da taxa média,
ao contrário, é inferior a média,
sendo, portanto, lícita
su
a cobrança.

Não merece acolhimento a irresignação recursal
de que
a cobrança de
IOF – Imposto Sobre Operações Financeiras
(fl. 115 – itens E1, E2, E3 e E4)
– é abusiva, tendo em vista que “É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. Temas 618, 619, 620 e 621 STJ.” (Apelação cível n. 0047752-43.2013.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, data da publicação/fonte: 17-05-2024).

N
ão
se sustenta a tese do apelante q
uanto a
repetição em dobro
,

isso porque, conforme
planilha de fl. 120vº
, a última
parcela foi paga

em fevereiro de 2021 e não houve comprovação de que a instituição financeira agiu com má-fé. O

c
olendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
EREsp n. 1.413.542/RS,
modulou os efeitos da tese de que a devolução em dobro independe do elemento vol
i
tivo para que surtissem efeitos a partir da data de sua publicação
(
30-03-2021
)
.

P
osto isso,
dou parcial
provimento

ao recurso
com fim de reconhecer
somente a
abusiv
idade

d
a cobrança
inerente à tarifa denominada de “Registro de Contrato” prevista no item B9
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso